Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-20.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contrato bancário – Contratação fraudulenta de financiamentos, além de negativações indevidas – Matéria incontroversa e acobertada pelo manto da coisa julgada diante da ausência de impugnação recursal específica a respeito – Declaração de inexistência do débito e reconhecimento da ilegalidade das negativações mantidas – Responsabilidade Civil – Fraude

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contrato bancário – Contratação fraudulenta de financiamentos, além de negativações indevidas – Matéria incontroversa e acobertada pelo manto da coisa julgada diante da ausência de impugnação recursal específica a respeito – Declaração de inexistência do débito e reconhecimento da ilegalidade das negativações mantidas – Responsabilidade Civil – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução cabível para patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pelo requerido, tal como arbitrados pela r. sentença recorrida.
Recurso provido em parte.